Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009159-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LIGIA DAHROUGE ZAIM - CPF: 551.703.231-15 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), TECNOMAPAS LTDA - CNPJ: 01.544.328/0001-31 (EMBARGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009159-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

LIGIA DAHROUGE ZAIM, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

EMBARGADA:

TECNOMAPAS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LIGIA DAHROUGE ZAIM, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM contra o acórdão Id. 285469351 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032913-82.2018.8.11.0041, promovido em face da ora Embargada, determinou que deve prevalecer a coisa julgada formada posteriormente na ação n. 1038160-44.2018.8.11.0041.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição no aresto, considerando que “
Resta inegável a preclusão temporal constante na presente lide, uma vez que, os Embargados tendo a possibilidade de apresentar recurso ao acórdão proferido em sede de Apelação, bem como, para impugnação ao cumprimento de Sentença, não o fizeram, estando precluso seu direito para tal ato
”, e que a ação originária já estava em fase de execução e satisfação do crédito quando do trânsito em julgado da sentença e acórdão proferido autos n. 1038160-44.2018.8.11.0041, de forma que se “
a Agravada devidamente intimada das decisões judiciais proferidas, e nada manifestou/recorreu, não há espaço para sentimentalismo, sendo necessário aplicar os institutos processuais da coisa julgada, da hierarquia de instâncias e da preclusão
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por recurso meramente protelatório (Id. 290286858).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LIGIA DAHROUGE ZAIM, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM contra o acórdão Id. 285469351 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032913-82.2018.8.11.0041, promovido em face da ora Embargada, determinou que deve prevalecer a coisa julgada formada posteriormente na ação n. 1038160-44.2018.8.11.0041.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de contradição no acórdão, verifica-se julgado

a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que, em consonância com a jurisprudência sobre aplicável, para assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, inexiste preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, bem como que a discussão acerca da validade do título executivo judicial e violação à coisa julgada, em decorrência de decisão superveniente igualmente transitada em julgado, se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, notadamente quando a temática não fora debatida anteriormente, de forma que, havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, deve prevalecer a última, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se que não se vislumbra, neste momento, hipótese de recurso meramente protelatório a ensejar na aplicação da pena de multa.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025